Tribunal: STF
Processo: Rcl 77100
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Easy Buy Comércio de Produtos e Serviços pela Internet em face de decisão da 5ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do processo nº 0061400-18.2007.5.02.0445, por afronta à determinação de suspensão nacional dos processos de execução no Tema 1232 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista que resultou na condenação da empresa NET COBRANÇAS LTDA - ME ao pagamento de verbas trabalhistas em favor de LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA (doc. 1).



    No curso da fase de execução, foi alegada a existência de grupo econômico entre as empresas NET COBRANÇAS LTDA – ME, EASY BUY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET (ora Reclamante), MARPA TELEMARKETING LTDA, ACERVO SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIEDADE CIVIL LTDA, GOLF PARTICIPAÇÕES NO GOLF VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e GARDEN TERRITORIAL BENS PATRIMONIAIS LTDA (doc. 2). Em razão dessa alegação, a Reclamante, juntamente com as demais empresas, foi incluída no polo passivo dos autos de origem (doc. 3).



    (...)



    A Reclamante peticionou nos autos requerendo a suspensão da execução, com fundamento na decisão supramencionada (doc. 5), a qual possui caráter vinculante. No entanto, o Juízo reclamado determinou a suspensão apenas em relação à Reclamante (doc. 6), contrariando a decisão do Ministro Dias Toffoli, que estabelece expressamente a SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS EXECUÇÕES TRABALHISTAS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário."



    Sustenta que "a decisão é clara ao estabelecer a suspensão integral do processo, e não apenas em relação a uma das empresas reclamadas. O descumprimento por parte do Juiz do Trabalho configura equívoco, sendo imprescindível que o STF assegure sua autoridade e determine a suspensão total da execução" (eDoc 1, p. 4).



    Ao final, requer "o provimento da reclamação para manter suspensa toda a execução trabalhista nº 0061400-18.2007.5.02.0445 até que seja decidido o Tema de Repercussão Geral 1.232 do STF" (eDoc 1, p. 5).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Na espécie, porém, verifica-se que o processo originário foi suspenso em relação à parte ora reclamante. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 14, p. 2):



    “Com fundamento na decisão proferida na RCl nº 61.893 do STF e em todo o processado nos autos, determino a suspensão da apreciação de questões relativas à grupo econômico, em face da empresa Easy Buy Comercio de Produtos e Serviços pela Internet CNPJ: 07.836.693/0001-04, até o julgamento definitivo de recurso extraordinário impetrado naquele.”



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou a suspensão da execução em face da reclamante, não há falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. No caso, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47155 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-10-2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG, por esta Corte. Assim, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. III - Estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 49001 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8-11-2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 43847, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-9-2021).



    Ante o exposto, em razão da ausência de interesse processual da parte reclamante, extingo a presente reclamação, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente